Tribunal: TJDFT
Processo: 0700596-84.2018.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. APARELHO CELULAR. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. REJEITADO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DECADÊNCIA. AFASTADA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DE MÉRITO. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PEDIDO INDENIZATÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer, acolheu a decadência e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do Art. 487, II, do CPC. 1.2. Em seu recurso, o autor suscita preliminar de nulidade da sentença, por julgamento citra petita, defende a inocorrência da decadência e no mérito pede a reforma do julgado e a procedência da demanda aduzindo que adquiriu aparelho celular tendo apresentado vício, identificado por uma “linha rosa vertical no visor”, após a aquisição.
2. Da nulidade da sentença, por julgamento citra petita – afastada. 2.1. Aduziu o apelante que o julgado deixou da apreciar o pedido de indenização por dano material, tampouco analisou a condenação das requeridas em danos morais. 2.2. Todavia, o magistrado apreciou todos os pleitos formulados pelo autor, tendo fundamentado que o dano material e moral não comporta procedência pelo fato de o próprio direito da parte ter sido extinto em decorrência do reconhecimento da decadência. 2.3. Com efeito, inexiste nulidade na sentença, por julgamento citra petita, quando o magistrado declara a decadência e julga improcedente os pedidos extinguindo o feito com resolução do mérito. 2.4. Verifica-se, no caso, que o magistrado declarou as suas razões de forma clara a permitir a compreensão do que foi deliberado, resolvendo a contento a lide nos moldes em que lhe foi apresentada, sendo que a valoração judicial dos fatos contrária a posição defendida pelo apelante não conduz, por evidente, à ausência de fundamentação.
3. Preliminar de decadência – acolhida. 3.1. Em suas razões, pede o apelante a modificação da sentença para que seja afastada a decadência relativo ao pedido de indenização por dano material e moral. 3.2. De fato, a decadência prevista no Art. 26, II, do CDC, somente atinge a pretensão formulada pelo autor quanto ao direito de exigir a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço, em nada influindo no pedido de reparação pelos danos materiais e morais que porventura tenham se originado em decorrência do vício identificado no produto e a ele correlato. 3.3. Precedente do STJ: “O prazo decadencial previsto no art. 26, II, do CDC, somente atinge parte da pretensão autoral, ou seja, aquela estritamente vinculada ao vício apresentado no bem, nada influindo na reparação pelos danos materiais e morais pretendidos.” (AgRg no AREsp 52.038/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe 03/11/2011). 3.4. Assim, afasta-se o reconhecimento de decadência exclusivamente em relação aos pedidos indenizatórios formulados pelo autor na inicial.
4. Do mérito. 4.1. Cumpre esclarecer que a causa versa somente sobre questão de direito e está pronta para julgamento, tendo ambas as partes se manifestado sobre as questões propostas no apelo interposto pelo autor. 4.2. Diante desse cenário, aplica-se ao feito o disposto no art. 1.013, § 4o, do CPC, segundo o qual, na hipótese de reforma da sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.
5. A título de indenização por danos materiais, o apelante pede a condenação das requeridas a pagar-lhe a quantia correspondente ao valor do aparelho celular novo. 5.1. Todavia, o pedido de indenização deduzido pelo recorrente constitui na verdade a própria pretensão ressarcitória em face do vício apresentado no aparelho, prevista no Art. 18, §1o, inciso II, do CDC, a qual restou fulminada pela decadência, não constituindo pedido indenizatório diverso ou decorrente do evento a ensejar reparação complementar. 5.2. Ademais, a reparação indenizatória deve abranger os prejuízos efetivamente ocorridos e exige comprovação certa para que o interessado faça jus ao ressarcimento material. 5.3. Assim, não estando presente no caso dos autos os elementos de prova a confirmar o dano e sua extensão, inviável a condenação das apeladas ao pagamento de indenização pelo dano material alegado.
6. No que tange aos danos morais, o específico descumprimento contratual decorrente do fato narrado pelo autor, referente a aquisição de aparelho celular e surgimento de vício, identificado por uma singela “linha rosa vertical no visor”, não é capaz de lesar os direitos da personalidade a ponto de determinar reparação a título de danos morais. 6.1. Ao demais, não houve ato ilícito algum praticado pelos réus.

7. Recurso parcialmente provido. Reforma parcial da sentença para afastar a decadência da pretensão indenizatória. Pedidos de danos morais e materiais julgados improcedentes.